Tribunal: TJPA
Processo: 0003821-50.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003821-50.2019.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. OBRA NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa ajuizada por Município em face de ex-prefeito, relacionada à execução do Convênio nº 150020232952/29-544, firmado com o Fundo Nacional de Saúde, destinado à ampliação de unidade básica de saúde, no valor de R$ 144.750,00.

2.

O ente municipal alegou que, embora os recursos federais tenham sido integralmente repassados, a obra não foi concluída e inexistiriam documentos licitatórios, contábeis e de regularização técnica, imputando ao requerido violação ao art. 11, incs. II e VI, da Lei nº 8.429/1992 e requerendo ressarcimento ao erário e aplicação das sanções do art. 12, inc. III.

3.

A sentença reconheceu a inexistência manifesta de ato de improbidade, por ausência de dolo específico, nos termos do art. 17, § 10-B, inc. I, da Lei nº 8.429/1992. O Município sustenta que a não conclusão da obra e o descumprimento do dever legal configurariam dolo e dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a não conclusão de obra pública financiada por convênio e a existência de inconsistências documentais são suficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou a Lei nº 8.429/1992 e passou a exigir, de forma expressa, a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, afastando a responsabilização por culpa grave ou mera irregularidade administrativa.

4.

A simples não conclusão da obra ou a deficiência na formalização documental do convênio não configuram, por si sós, improbidade administrativa. Tais circunstâncias podem caracterizar falhas administrativas ou irregularidades sujeitas a outras esferas de responsabilização, mas não evidenciam automaticamente desonestidade ou intenção deliberada de lesar o erário.

5.

Não há prova robusta de desvio de recursos, apropriação indevida ou atuação consciente com finalidade ilícita. O ente apelante não demonstrou o elemento subjetivo qualificado exigido pela legislação vigente.

6.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso é admitida quanto aos aspectos de direito material mais benéficos ao réu, inclusive no que se refere à exigência de dolo específico. A sentença observou corretamente o art. 17, § 10-B, inc. I, da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei nº 8.429/1992.

2. A mera não conclusão de obra pública ou a existência de irregularidades administrativas, desacompanhadas de prova de desonestidade ou finalidade ilícita, não configuram improbidade administrativa.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ACARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa nº 0003821-50.2019.8.14.0076,
ajuizada pelo próprio Município em face de
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR.

Em síntese, conforme a inicial, o ente municipal sustenta que o requerido, na qualidade de ex-prefeito municipal no período de 2013 a 2016, teria praticado atos de improbidade administrativa relacionados à execução de convênio celebrado com o Fundo Nacional de Saúde, sob o nº 150020232952/29-544, destinado à ampliação da UBS ACARÁ-AÇU, localizada na Vila do Acará-Açu, no Município de Acará/PA, no valor total de R$ 144.750,00.

Alega que os recursos federais teriam sido integralmente repassados pelo Ministério da Saúde, mas a obra não teria sido concluída, conforme laudo técnico, consulta ao SISMOB, fotografias do imóvel, conciliação bancária e extratos juntados aos autos, inexistindo, ainda, nos arquivos municipais, processo licitatório, projetos, documentos contábeis ou regularização da obra junto ao CREA.

Sustenta que tal conduta teria causado prejuízo ao erário e violado princípios da Administração Pública, enquadrando-se no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92, postulando o ressarcimento integral do dano e aplicação das sanções do art. 12, inciso III, da referida lei, além de pedido liminar de bloqueio de bens.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de ato de improbidade por ausência de dolo específico em lesionar os cofres públicos ou violar princípios administrativos.

Irresignado, o
Município de Acará
interpôs a presente
Apelação,
sustentando, em síntese, que restou comprovada a prática de atos de improbidade administrativa, haja vista as irregularidades na execução do convênio e a não conclusão da obra, defendendo a presença do dolo quando o agente que legalmente obrigado a agir, deixa de cumprir o dever funcional.

Não foram apresentadas Contrarrazões, sendo certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, ou mesmo a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo

1257 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre destacar quanto manifestação ministerial no sentido de suspender o feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo

1257 do STJ, o tema foi afetado para definição da aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso no tocante à indisponibilidade de bens. Todavia, o mérito foi julgado em 06/02/2024, com publicação do acórdão em 13/02/2024, firmando-se a tese no sentido de que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso quanto à indisponibilidade de bens, permitindo a revisão das medidas já deferidas.

Assim, não subsiste fundamento para suspensão do presente feito, porquanto a controvérsia submetida ao Tema 1257 já foi definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a discussão travada nestes autos não se limita à indisponibilidade de bens, mas versa sobre o próprio mérito da imputação de improbidade, matéria que não ficou sobrestada de forma automática.

A suspensão pretendida, portanto, revela-se descabida e desnecessária, inexistindo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à segurança jurídica.

Dito isso, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se restaram configurados os elementos necessários à responsabilização do apelado, ex-Prefeito Municipal de Acará, por ato de improbidade administrativa, em razão de supostas irregularidades na execução do convênio nº 150020232952/29-544, firmado com o Fundo Nacional de Saúde – FNS, para ampliação da UBS ACARÁ-AÇU, no valor de R$ 144.750,00.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 17, §10-B, I, da Lei nº 8.429/92, reconhecendo a inexistência manifesta de ato de improbidade, por ausência de dolo específico.

O Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) restou demonstrado o dano ao erário, diante da não conclusão da obra; (ii) o dolo estaria caracterizado pelo descumprimento da obrigação legal de executar e prestar contas do convênio; (iii) a ausência de documentação e de regularização da obra evidenciaria violação aos princípios da Administração Pública; e (iv) a sentença teria incorrido em indevida aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Contudo, não procede a alegação de que a simples não conclusão da obra ou a existência de inconsistências documentais configurem, automaticamente, ato de improbidade administrativa.

Com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, a responsabilização por improbidade passou a exigir, de forma expressa, a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Não mais subsiste a possibilidade de responsabilização com base em culpa grave ou mera irregularidade administrativa.

A tese recursal de que o dolo estaria caracterizado pelo simples descumprimento de obrigação legal não se sustenta juridicamente. A inexecução contratual, a eventual má gestão ou a deficiência administrativa podem configurar irregularidades sujeitas a controle administrativo ou à responsabilização em outras esferas, mas não se confundem, por si sós, com improbidade administrativa.

A improbidade exige demonstração inequívoca de desonestidade, má-fé ou intenção deliberada de lesar o erário ou de atentar contra os princípios da Administração Pública. No caso concreto, não há nos autos prova robusta de que o apelado tenha se apropriado dos recursos, desviado valores ou atuado com propósito deliberado de causar dano ao patrimônio público.

O apelante limita-se a afirmar que houve repasse de recursos e que a obra não foi concluída integralmente, mas não comprova a destinação ilícita das verbas nem demonstra o nexo subjetivo entre a conduta do agente e o resultado lesivo sob a perspectiva do dolo específico.

A sentença, ao reconhecer a inexistência de ato ímprobo por ausência de elemento volitivo qualificado, observou corretamente o novo regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive o disposto no art. 17, §10-B, I, que autoriza o julgamento conforme o estado do processo quando manifesta a inexistência do ato de improbidade.

Assim, não evidenciada a presença dos requisitos legais para configuração do ato de improbidade administrativa, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Desta feita,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026